Tribunal: STF
Processo: ARE 1583080
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Jafeth Eustáquio da Silva interpõe agravo (eDoc 31), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 28) que, com fundamento na consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 26) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado (eDoc 17):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA APÓS EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO PREENCHIDOS ANTES DA EC Nº 41/2003. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º DA EC Nº 41/2003 QUANTO À SUJEIÇÃO DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. EXAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À NÃO TRIBUTAÇÃO. ADIS Nº 3105 E Nº 3128. PRECEDENTES DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. EFICÁCIA VINCULANTE E ERGA OMNES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.


Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação aos arts. 5º, XXXVI, 93, IX, 150, III, e 195, II, da Constituição Federal, sustentando possuir direito adquirido à imunidade tributária por ter reunido, antes das reformas constitucionais, os requisitos necessários para a aposentadoria.

É o relatório. Decido.

2. A O Tribunal de origem concluiu pela constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos do autor, ora recorrente, após a Emenda Constitucional n. 41/2003, afastando a tese de direito adquirido.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.105/DF, Redator para o acórdão o Ministro Cezar Peluso, firmou orientação no sentido de que inexiste direito adquirido à não incidência da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria, não havendo norma que imunize, de forma absoluta e permanente, os servidores inativos da tributação. Eis a ementa do acórdão (com meus grifos):

 1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. 
2. Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 
3. Inconstitucionalidade. Ação direta. Emenda Constitucional (EC nº 41/2003, art. 4º, § únic, I e II). Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Bases de cálculo diferenciadas. Arbitrariedade. Tratamento discriminatório entre servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de outro. Ofensa ao princípio constitucional da isonomia tributária, que é particularização do princípio fundamental da igualdade. Ação julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões “cinquenta por cento do” e “sessenta por cento do”, constante do art. 4º, § único, I e II, da EC nº 41/2003. Aplicação dos arts. 145, § 1º, e 150, II, cc. art. 5º, caput e § 1º, e 60, § 4º, IV, da CF, com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, § 18. São inconstitucionais as expressões “cinqüenta por cento do” e “sessenta por cento do”, constantes do § único, incisos I e II, do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e tal pronúncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, § 18, da Constituição da República, com a redação dada por essa mesma Emenda.

Em situações idênticas, destaco os seguintes precedentes (ARE 1.570.309, ministra Cármen Lúcia, DJe de 10 de dezembro de 2025; RE 1.561.323, ministra Cármen Lúcia, DJe de 17 de novembro de 2025; RE 1.574.390, ministro Flávio Dino, DJe de 28 de outubro de 2025):

DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PROVENTOS. SERVIDOR QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ANTES DAS EC Nº 20/98 E 41/03, MAS QUE EFETIVAMENTE SE APOSENTOU EM 2012. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO À NÃO INCIDÊNCIA DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE OS PROVENTOS. CONSTITUCIONALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS APÓS A EC Nº 41/03. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno contra decisão que reconsiderou a decisão monocrática que havia negado seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Estado da Bahia de modo a reconhecer a constitucionalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre proventos de servidor inativo realizados após a EC nº 41/2003, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. 
2. O recurso extraordinário questionava a constitucionalidade da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria, alegando a existência de direito adquirido à isenção dos descontos, uma vez que o ora agravado preenchera os requisitos para a aposentadoria antes do advento das EC nº 20/1998 e 41/2003, mas efetivamente se aposentou no ano de 2012. 
3. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência do STF, que afirma a natureza tributária das contribuições previdenciárias e a impossibilidade de se invocar a garantia constitucional do direito adquirido para afastar a incidência da norma sobre fatos posteriores ao início de sua vigência. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a contribuição previdenciária sobre proventos de servidores inativos após a EC 41/2003, considerando a alegada existência de direito adquirido à isenção. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O STF firmou entendimento pela constitucionalidade da contribuição previdenciária sobre proventos de servidores inativos, instituída pela EC 41/2003, com base nos princípios da solidariedade e equilíbrio financeiro e atuarial. 
6. A Corte entende que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não sendo possível a alegação de direito adquirido para afastar a incidência da norma sobre fatos posteriores à sua vigência. 
7. Não há norma de imunidade tributária absoluta que assegure o direito adquirido de não se sujeitar à contribuição previdenciária. Inexiste direito adquirido a regime jurídico, afastando-se a pretensão de imunidade por prazo indeterminado. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
9. Agravo interno conhecido e não provido.
(ARE 1.531.316 AgR Segundo, ministro Flávio Dino, DJe de 23 de junho de 2025)

Constata-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se.


Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente